Tribunal: TCU
Processo: 006.084/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 305/2020-TCU-Plenário Considerando a manifestação da unidade técnica lavrada nos seguintes termos: "INTRODUÇÃO Cuidam os autos de denúncia que relata irregularidades ocorridas na Prefeitura de Catarina/CE e na Secretaria de Saúde, na gestão do Prefeito Thiago Paes de Andrade (2017/2020). Além do prefeito, o denunciante arrolou servidores e empresas que teriam contribuído para as irregularidades relatadas: JEFFERSON PAES DE ANDRADE RODRIGUES (irmão do prefeito); VALÉRIA RODRIGUES CAVALCANTE (secretária de saúde); Membros da comissão de licitação (LUIZ GONZAGA RODRIGUES, tio do prefeito; RAIMUNDO ANTONIO ANDRADE, tio do prefeito; GILVALDO BARROS DA SILVA (presidente da comissão); LOURENÇO CARDOSO DA SILVA; LUIZ ARTEMAR RODRIGUES MARTINS; TOTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, (Sócio Administrador Francisco Cleiton Liberato De Oliveira e Sócio Francisco Assis de Oliveira), CNPJ: 14.062.500/0001-62; 2.7. MANUELA DE MELO NOGUEIRA (nome de fantasia COMERCIAL MEGA), Sócio Administrador Manuela De Melo Nogueira; 2.8. J. VIEIRA DE LUCENA - ME (nome de fantasia JJ Net) (Sócio Administrador Jonathan Vieira Lucena e Sócio Jetson Vieira de Lucena), CNPJ: 14.272.878/0001-90; 2.9. DISTRIMEDICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. (Sócios Administradores Frederico Ernesto Nobre De Melo, Jose Maria Costa Filho, Jose Airton Da Silveira Junior, Sócio Domenico Franco Aquaro), CNPJ:16.902.612/0001- 00; 2.10. ROMMEL FEITOSA GONDIM (nome de fantasia SERVETC -ME), Sócio Administrador Rommel Feitosa Gondim; 2.11. I.N BEZERRA PAULINO - EIRELI (nome de fantasia MEDLAR), CNPJ: 23.994.837/0001-07 (Sócio Italo Ney Bezerra Paulino), (Sócio Administrador Antonio Gomes da Silva (vulgo Antonio Capeta), Irregularidades Denunciadas 3. Informa o denunciante que a cidade de Catarina/CE vem sendo administrada pelo mesmo grupo político há 14 anos sempre sob o comando do Sr. Jefferson Paes de Andrade, irmão do atual prefeito Thiago Paes, mediante pagamento de R$ 50.000,00 a este. O núcleo político dos gestores é formado por José Mauro Rodrigues (Secretário de Finanças até o dia 15 de janeiro de 2019, ordenador de despesas e pai do Prefeito e de Jefferson Paes de Andrade Rodrigues), Luiz Gonzaga Rodrigues (Tio do Prefeito e Membro da Comissão de Licitação), Raimundo Antônio Andrade (Tio do Prefeito, Membro da Comissão de Licitação), Gilvaldo Barros Silva (Presidente da Comissão de Licitação) que, segundo informações colhidas pelo representante teria passado por sua conta e da esposa a importância de R$ 700 mil reais, Lourenço Cardoso da Silva (Membro da Comissão de Licitação), Luiz Artemar Rodrigues Martins (Membro da Comissão de Licitação) e Valéria Rodrigues Cavalcante (Secretária de Saúde) e do Secretário de Desenvolvimento Agrário, Francisco Marlos Nogueira Mendonça 4. O Sr. Jefferson Paes de Andrade abriu a Clínica Médica Endos, LTDA., CNPJ: 26.243.496/0001-18, em 16/9/2016, na gestão do Sr. Rafael Rufino Melo Paes de Andrade, unicamente para recebimento do valor de R$ 1.000.000,00. Supostamente montou esquema criminoso com as empresas citadas com apoio da comissão de licitação que utilizava a modalidade de tomada de preços para direcionar os certames para empresas apontadas pelo Sr. Jefferson Paes. 5. A Secretária de Saúde, Valéria Rodrigues Cavalcante, solicitava aluguel de máquinas para o hospital, entretanto as máquinas utilizadas pelas empresas pertencem ao Sr. Jefferson Paes. 6. Foi pactuado entre todos a chamada "taxa de retorno", que seria a propina paga a Jefferson Paes de Andrade, Comissão de Licitação e ao secretário correspondente da pasta, pelas empresas, cujos valores oscilam entre de 10%, quando a obra ou o serviço era realizado, até 90% quando a obra ou serviço não era prestado. 7. Nos contratos com as empresas Manoela Feitosa Gondim e Rommel Feitosa Gondim, a "taxa de retorno" no aluguel de máquinas era de 100%, já que pertenciam ao Sr. Jefferson Paes. Em troca essas empresas sairiam vencedoras nas licitações no fornecimento de materiais de limpeza comum para o hospital e manutenção de computadores. A "taxa de retorno" para o Sr. Jefferson, decorrente desses dois contratos é de 35% do valor do fornecimento. 8. Quanto à empresa Manoela de Melo Nogueira - ME, nome de fantasia MEGA, o denunciante informa que funcionava como laranja de Jefferson Paes, não tendo sede própria, pois em uma busca feita no google maps, pelo endereço informado na Receita Federal, a imagem seria de um terreno baldio. A empresa fornecia material de limpeza para quase todas as secretarias, contudo, deveria dar a "taxa de retorno" de 35% em tudo que era recebido e também tinha um contrato de aluguel de um aparelho de colonoscopia e endoscópio que pertencia ao Sr. Jefferson Paes. 9. A manutenção dos computadores e internet era igualmente absurda não só pelo valor pago, mas também, por que já existia uma empresa paga para prestar tal serviço que era a J. J. Net. 10. A empresa SERVTEC - ME fornecia material de escritório para prefeitura, contudo, pagando a "taxa de retorno" de 35% sobre tudo que era vendido. 11. A Total Construções venceu a licitação para veículo, TP010/2016-PMC, cujo objeto é utilitário com capacidade para locação de 16 pessoas, no valor de R$ 140.400,00. O veículo posto à disposição pertencia ao Sr. Jefferson Paes e estava sem condição de uso. A taxa de retorno era de R$ 10.000,00. 12. A empresa Distrimédica Comércio e Produtos Médicos e Odontológicos Ltda. fornecia medicamentos com o valor superfaturado posto que a "taxa de retorno" era de 10% para Jefferson Paes. O mesmo acontecia com a empresa I.N Bezerra Paulino- EIRELI. 13. O posto de saúde da Vila Macário foi licitado e construído para servir a população, contudo a obra está abandonada e vários objetos foram furtados. 14. A empresa J. Vieira de Lucena - ME (nome de fantasia JJ Net) fornecia internet para toda a administração pública com valores exorbitantes. A Prefeitura de Catarina funciona em uma casa com vários quartos, e cada cômodo funciona como uma secretaria, portando, uma internet seria suficiente para atender a todas as secretárias. Contudo, a empresa tem um contrato com cada secretaria e com a prefeitura. 15. A JJ Net fez um contrato de licitação para fornecer internet para Hospital Dr. Gentil Domings e os PFS's Antonio Rodrigues, Pedrina Nogueira Sobrinha, Lagoinha e PFS I sede, no exorbitante valor mensal de R$ 27.500,00 licitação TP009/2015-SMS. 16. Dos plantões médicos (peça 3, p. 22/38) - Três médicos da família de Jefferson Paes trabalhavam na Cidade de Catarina e recebiam o valor de R$ 60.930,00, totalizando anualmente o valor de R$ 731.160,00. O Sr. Jefferson Paes é servidor efetivo da Secretária de Saúde com salário base de R$ 8.500,00, mais gratificação de R$ 4.250,00, totalizando R$ 12.750,00, com 30 horas semanais. Ocorre que o Sr. Jeferson Paes também é servidor efetivo da Secretária de Saúde do Estado do Ceará com a mesma quantidade de horas do município de Catarina, ou seja, 30 horas, portanto, incompatível os horários (peça 3, p. 31/34). Informa o denunciante que o mais absurdo é o seu plantão cujo valor é R$ 25.000,00. 17. Roberta Lima Pimenta Paes de Andrade esposa de Jefferson Paes de Andrade é servidora efetiva percebendo o valor de R$ 12.500,00. Maikel Paes de Andrade Rodrigues é primo do Jefferson Paes e recebe por um plantão valor R$ 10.680,00. 18. O Denunciante informa sobre pessoas que atuavam como operadores, alguns são funcionários da prefeitura, que receberam grandes quantias pelos serviços executados: Antônio Gomes da Silva (vulgo Antonio Pastor ou Capeta), Antônio Rodrigues Feitosa (vulgo Zé Feitosa) é funcionário da prefeitura, Gilvaldo Barros Da Silva (Presidente da Comissão de Licitação, Francisco Elkeson Soares da Sila (chefe de gabinete) e sua esposa Valéria Rodrigues Cavalcante (Secretária de Saúde), Stuart Castro Faria Lima, dono da Ecoserv e Thiago Rodrigues Feitosa, foi ex-diretor do hospital. 19. Considerando a existência de infração civil, penal e administrativa, praticado pelos aqui denunciados, o denunciante requer: 19.1. a prisão preventiva de todos os envolvidos até que todas as provas sejam colhidas, principalmente dos membros da comissão de licitação; 19.2. o afastamento do Prefeito Thiago Paes de Andrade Rodrigues por prazo indeterminado; 19.3. a indisponibilidade dos bens de todos os envolvidos; 19.4. a suspensão de todas as licitações nas quais figuram as empresas acima elencadas como vencedoras; 19.5. a busca e apreensão de todos os celulares, visto que a comunicação da quadrilha ocorre via whatsapp; 19.6. busca e apreensão na empresa de Jefferson Paes de nome Digestive Center, localizado no Hospital São Matheus, em Fortaleza/CE. EXAME DE ADMISSIBILIDADE 20. Registre-se que qualquer cidadão possui legitimidade para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal, consoante disposto no art. 234 do RI/TCU. 21. Entretanto, deve-se registrar que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista que foram citadas várias licitações e despesas, mas não está clara a existência de recurso federal, em que pese a provável existência deles, uma vez que a fonte é o Fundo Municipal de Saúde. Os responsáveis, em tese estão sujeitos a jurisdição do TCU, partindo do pressuposto de que há recurso federal envolvido. O requisito de linguagem clara e objetiva foi parcialmente atendido, pois faltou precisão e foco na denúncia. Quanto ao indício concernente à irregularidade denunciada, foi o componente mais prejudicado na denúncia pois, apesar de o teor ser bastante grave, os documentos associados não se constituem em evidência de tudo que foi alegado (recebimento de propina, conluio entre agentes públicos e empresas, superfaturamento, entre outras alegações). 22. O teor da denúncia tem um vínculo mais claro com a atuação policial já que o pedido reside especialmente em prisão preventiva dos envolvidos, busca e apreensão de objetos. EXAME SUMÁRIO - ART. 106 DA RESOLUÇÃO TCU 259/2014 23. Em que pese a denúncia não preencher plenamente os requisitos de admissibilidade, pelas razões expostas acima, vale a pena realizar o exame sumário previsto no art. 106 da Resolução TCU 259/2014. 24. Os fatos denunciados são graves, porém não foram suportados por evidências ou carreados com documentos que podem ser considerados como indícios das irregularidades expostas. Apesar disso, foram encaminhadas cópias de folhas de pagamentos de plantões ao Sr. Jefferson Paes de Andrade em valores supostamente acima do pago a outros médicos e, ainda, o desempenho das atividades do mesmo em municípios diferentes que podem extrapolar a carga horária possível. 25. Ao ponderar risco, materialidade e relevância no contexto da nova estrutura do Tribunal, com foco mais voltado para questões de impacto nacional ou regional, dada a capacidade operacional do corpo técnico do TCU, a matéria em tela, considerando-se também a fragilidade das evidências inseridas na denúncia, deve ser compartilhada com outros órgãos de controle, especialmente os locais, para verificar a conveniência e oportunidade de atuação. CONCLUSÃO 28. Os documentos constantes das peças 1/4 não devem ser conhecidos como denúncia, por não preencher os requisitos previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 29. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 29.1. não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender plenamente os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 29.2. determinar liminarmente o arquivamento deste processo com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; 29.3. encaminhar cópia da denúncia para o TCE-CE, MPE-CE, Procurador-Chefe da Procuradoria da República no CE e SEAUD-CE (Denansus) a fim de avaliarem a conveniência e oportunidade de atuação; 29.4. dar ciência ao denunciante." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender plenamente os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) determinar liminarmente o arquivamento deste processo com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; c) encaminhar cópia da denúncia para o TCE-CE, MPE-CE, Procurador-Chefe da Procuradoria da República no CE e SEAUD-CE (Denansus) a fim de avaliarem a conveniência e oportunidade de atuação; e d) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.084/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Catarina - CE 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.